Tribunal: STF
Processo: ARE 1562190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 896, p. 1-61) assim ementado:



    “OPERAÇÃO ARGUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, INCISO I, TODOS DA LEI N° 11. 343/06. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM PARTE DOS FATOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO EM RELAÇÃO A CADA FATO ESPECÍFICO. 



    1. O fato de a ação criminosa de fornecimento de substâncias entorpecentes ter ocorrido em solo paraguaio não afasta a competência da Justiça Federal Brasileira, uma vez que a conduta produziu efeitos no território nacional, onde também foram praticados atos executórios para a sua consumação, de modo que o resultado da ação ocorreu no Brasil. Aplicação da lei penal brasileira nos termos do art. 6° do Código Penal. 



    2. No âmbito do procedimento relativo à interceptação das comunicações telefônicas, o fato de o juízo a quo ter se reportado aos fundamentos expendidos pela autoridade policial para prolongamento da medida cautelar de prova circunscreve-se aos limites da legalidade e atende adequadamente ao dever de fundamentação, em especial diante da escassez de elementos diversos e do exíguo prazo para decisão quanto à prorrogação da medida. 



    3. Não há ilicitude nas prorrogações sucessivas do monitoramento telefônico quando efetivamente demonstrada a maior complexidade dos fatos e a indispensabilidade do aludido meio de prova. 



    4. A condição do réu de fornecedor internacional da vultosa carga de entorpecentes ilícitos apreendida restou comprovada pela intensa comunicação travada entre os traficantes que adquiriram as drogas, o que, simultaneamente, evidenciou o vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, consubstanciado, sobretudo, na prestação de contas quanto ao resultado da ação criminosa. Comprovados a materialidade, autoria e dolo quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, referente ao Caso 19, e ao crime previsto no 35, caput, da Lei n° 11.343/06, ambos combinados com o art. 40, inciso I, do precitado diploma legal. 



    5. Em termos de prova, em especial na hipótese de pluralidade de fatos criminosos, correlacionados pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, a desincumbência do ônus atribuído à acusação deve ser específica a cada um dos crimes descritos na inicial acusatória. A utilização reiterada e descontextualizada de determinados elementos de prova não é suficiente para demonstrar a autoria delitiva em relação à totalidade dos fatos quando não demonstrada a relação direta da prova com as particularidades de cada um dos crimes. Hipótese em que se impõe a absolvição do réu quanto à parte dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes a ele imputados.” (eDOC 896, p. 59-60).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 938, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 946, p. 1-15), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 945, p. 1-18).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 969 e 971). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 981, p. 1-5), bem como do AREsp (eDOC 979, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.111.237/RS (eDOC 993, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 1.009- 1.027). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1.031, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 165.914/RS (certidão; eDOC 1.033, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente